Tribunal: TJMT
Processo: 1017144-05.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017144-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGUES FRANCO - CPF: 545.203.711-04 (APELANTE), ULISSES ALVES DE MACEDO NETO - CPF: 817.807.291-20 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA– MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO - PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO EXTEMPORÂNEO E FATO GERADOR ANTERIOR A COMPRA DO VEÍCULO – EMPECILHOS ESTIPULADOS POR MEIO DE PORTARIA REGULAMENTADORA – INAPLICABILIDADE AO CASO – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1
.
Tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência do impetrante, é indevido o indeferimento do pedido de isenção do IPVA, incidente sobre o seu veículo, tão somente por ter sido realizado fora do prazo estabelecido em Portaria. (N.U 1015253-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

GABRIEL RODRIGUES FRANCO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de remessa necessária e recurso de

Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Roberto Teixeira Seror
, nos autos de

mandado de segurança de
no
1017144-05.2016.8.11.0041
impetrado por
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT
,
que concedeu a segurança vindicada para reconhecer o direito à isenção de pagamento do IPVA, necessário para a regularização do licenciamento do veículo de propriedade do Apelado.

Como causa de pedir recursal, alega o Estado de Mato Grosso que “fora legitimamente desprovido pela autoridade coatora, pois, por mais que a intempestividade tenha sido justificada em momento posterior, verificou-se, acertadamente, que o veículo era usado e, por conseguinte, a concessão da isenção deveria observar se na data do fato gerador o automóvel já estava na posse do beneficiário PNE ou não.

Assevera que a isenção deve ser considerada na data do fato gerador, ao argumento que o automotor usado foi adquirido pelo impetrante em 17/03/2016, isto é, após a configuração do fato gerador do IPVA.

Afirma que “é insustentável a alegação da parte impetrante de que a ilegalidade e a inconstitucionalidade pairam sobre as Portarias editadas pela SEFAZ, haja vista que o Poder Executivo Estadual delegou expressamente a regulamentação à Secretaria de Fazenda do Estado (art. 28 da Lei Complementar no 566/2015), de modo que não há qualquer vício”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença prolatada pelo juízo
a quo,
para denegar a segurança
.

Contrarrazões no id. 117614511.

A d. Procuradoria Geral da Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença – id. 173130154 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de remessa necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida que concedeu a segurança vindicada para reconhecer o direito à isenção de pagamento do IPVA, necessário para a regularização do licenciamento do veículo de propriedade do Apelado.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Assim, passo à análise conjunta do recurso de apelação e da remessa necessária.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“
(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se do ato coator que indeferiu o pedido de isenção de IPVA solicitado pela parte impetrante em face de Deficiência Física.

No caso, a parte impetrante solicitou junto ao DETRAN isenção do pagamento do IPVA de seu veículo, mas que o pedido foi indeferido em face da sua intempestividade e, em grau recursal administrativo, em decorrência que o fato gerador para incidência do imposto ocorrera em janeiro de 2016, quando o carro teria sido adquirido somente em março de 2016.

O Estado de Mato Grosso argumento que a isenção deve ser considerada na data do fato gerador, ao argumento que o automotor usado foi adquirido pelo impetrante em 17/03/2016, isto é, após a configuração do fato gerador do IPVA.

Portanto, o ato coator é fundado em dois pontos, o primeiro a respeito do protocolo do pedido administrativo intempestivo e o segundo em face da data da aquisição do feito ser posterior ao fato gerador.

Com efeito, em relação aos dois pontos que deram azo ao indeferimento do pedido administrativo, é certo que estão amparados pela Portaria 100/2001 da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso que estabelece os parâmetros para isenção.

A Portaria no 100/2001 da SEFAZ/MT estabelece que:

§ 1o Para deferimento ou indeferimento da solicitação de isenção ou de não-incidência será considerada a situação do veículo à época da ocorrência do fato gerador do imposto, facultado à GIPVA/SUCCD solicitar parecer da Superintendência de Fiscalização sempre que julgar necessário.

Verifica-se que a portaria que deveria apenas regulamentar a isenção imposta na Lei no 7.301/00, acabou por criar restrição não imposta pela lei, restringindo a isenção apenas para veículos usados quando adquiridos antes do fato gerador e restringindo a data para protocolo.

Sem maiores delongas, já está pacificado neste Sodalício a respeito da ilegalidade praticada pela apelante ao restringir a concessão da isenção, conforme arestos colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO EXTEMPORÂNEO – INAPLICABILIDADE AO CASO – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência do impetrante, é indevido o indeferimento do pedido de isenção do IPVA, incidente sobre o seu veículo, tão somente por ter sido realizado fora do prazo estabelecido em Portaria.

A exigência de obstar a concessão prevista em lei, por decreto ou portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.

(N.U 1015253-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – PEDIDO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DO IPVA – VEÍCULO AUTOMOR ADAPTADO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – INSURGÊNCIA ESTATAL – ALEGAÇÃO DE PEDIDO EXTEMPORÂNEO – INAPLICABILIDADE AO CASO – DEFICIÊNCIA RECONHECIDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. O Decreto, como regulamentador da lei, não pode restringir a concessão da isenção, senão apenas complementar, no que se refere à estrutura e ao funcionamento do benefício previsto legalmente, uma vez que o propósito do legislador ordinário consiste, nitidamente, em permitir a isenção.

2. Tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência do impetrante, é indevido o indeferimento do seu pedido de isenção, incidente sobre um único veículo, tão somente por ter sido feito a destempo.

(N.U 1000789-74.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

COBRANÇA DE DÉBITO DE IPVA – VEÍCULO ADQUIRIDO COM ISENÇÃO DE TRIBUTOS – ADQUIRENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PEDIDO REALIZADO DE FORMA EXTEMPORÂNEA – DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – PAGAMENTO REALIZADO – DEVER DE RESTITUIÇÃO – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

(N.U 1024556-28.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

“MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. ISENÇÃO DE IPVA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDEFERIMENTO CONSUBSTANCIADO EM REQUERIMENTO A DESTEMPO. DEFICIÊNCIA RECONHECIDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A competência para exigir o pagamento do IPVA é da Secretaria de Estado de Fazenda, sendo também dela, por corolário, a competência para decidir sobre a sua isenção, corrigindo ou desfazendo o ato acoimado de ilegal, circunstância que legitima o Secretário Estadual de Fazenda a figurar no polo passivo da ação mandamental.

À míngua de previsão na legislação que rege o IPVA, e tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência da impetrante, é indevido o indeferimento do seu pedido de isenção, incidente sobre um único veículo, tão-só por ter sido feito a destempo.

(TJMT - MS no 151855/2014, Relatora: Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 04/08/2016).

An
te o exposto,
em consonância com parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
, conheço do recurso
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023